Tribunal: TJMT
Processo: 1009682-50.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009682-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FELIPE GUSTAVO GOMES - CPF: 002.559.191-66 (APELADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), CLELIA MEIRELES BARBOSA GOMES - CPF: 090.628.216-00 (APELADO), G. M. G. - CPF: 114.765.651-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO E MATERIAL- TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMETO – ÔNUS SUCUMBEIAIS – INVERSÃO - CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

O simples cancelamento de voo adquirido pela companhia aérea não caracteriza o dever de indenizar, apenas quando comprovado o prejuízo.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1009682-50.2023.8.11.0041

Apelante:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Apelado:
FELIPE GUSTAVO GOMES, CLELIA MEIRELES BARBOSA GOMES e G. M. G.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais, proposta por
FELIPE GUSTAVO GOMES, CLELIA MEIRELES BARBOSA GOMES e G. M. G.,
em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais para cada autor, fixados em R$ 15.000,00, a serem atualizados pelo INPC, a partir da presente data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 2.688,87, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 208488866): Primeiramente, alega sobre o índice de eficiência da empresa. Afirma que o voo adquirido pelo apelado sofreu uma mudança em razão de motivos técnicos operacionais. No entanto, a ora apelante tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e materiais, bem como que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.

208488870).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça
(Id.
215836663
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra as partes autoras que adquiriram passagens aéreas para o dia 23.12.2022, ás 11h25min, partindo de Cuiabá/MT, que deveria fazer conexão em Campinas/SP às 15h e outra conexão em Confins/MG às 17h40min, para chegar ao destino em Juiz de Fora/MG às 18h50min.

Aduz que, na conexão de Confins/MG, foram informados que o voo havia sido cancelado e que, como forma de amenizar o cancelamento, disponibilizaram 2 opções para chegar ao destino, a primeira de retornar à Campinas/SP para embarcar no dia seguinte às 7h com destino ao objetivo e, a segunda de dormir em Belo Horizonte/MG e pegar o voo no dia seguinte.

Afirmam que optaram por alugar um carro no valor de R$ 2.527,74 para chegarem ao destino. Alegam que sofreu danos morais e materiais em razão do cancelamento do voo e, portanto, ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, restou incontroverso nos autos o cancelamento do voo pela companhia aérea requerida e que a autora teria o seu voo realocado para o dia seguinte, bem como que a empresa ofereceu 2 soluções para os autores, sendo recusado.

No entanto, verifica-se que, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da companhia aérea, porquanto sabe-se que motivos técnicos operacionais, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

Desse modo, é caso de manter a r. sentença, no ponto de restituição dos valores, a título de auxílio material aos passageiros, no
quantum
de R$ 2.527,74 (aluguel do carro) e de R$ 161,13 (alimentação).

Quanto a condenação a indenização por danos morais, não se vislumbra elementos aptos a manter tal obrigação.

Isso porque, o simples cancelamento ou alteração de voo não implique, por si só, o dever de indenizar. Realça-se que a realocação em voo na manhã seguinte demonstra uma abordagem razoável na minimização dos impactos do problema, não configurando, portanto, o dano moral alegado de forma genérica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial

sofrida
" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)(Grifo nosso).

Tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Dessa forma, é caso de reformar a r. sentença, apenas para afastar a indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pelos autores.

Importante destacar que, após o provimento parcial do recurso, constata-se que a sucumbência será recíproca, de modo que os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar o dever de indenização por danos morais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento
,
distribui-se os ônus de sucumbência
, para que as partes sejam condenadas à proporção de 50% para cada uma, de modo que cada um arque com metade das custas processuais e metade do valor dos honorários advocatícios, que deverá incidir sobre o valor atualizada da condenação (Art. 86 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024